Tribunal: TCU
Processo: 045.861/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela PJF Almeida Construções e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 4/2021 promovida pelo Município de Poço de José de Moura - PB com vistas à contratação de empresa especializada para a execução da obra de adequação de estradas vicinais no referido município sob o valor estimado de R$ 243.750,00 pelo aporte de R$ 238.750,00 em recursos federais e de R$ 5.000,00 em recursos de contrapartida no bojo do Contrato de Repasse n.o 908602/2020 celebrado entre a Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União representada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e o aludido munícipio; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, para além do afastamento das demais falhas, a unidade técnica destacou a subsistência das indevidas exigências no edital sobre os seguintes elementos: (i) comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) igual ou superior ao valor total do orçamento do órgão licitante para a qualificação econômico-financeira (item 6.3, alínea "g", do edital); e (ii) comprovação de os profissionais detentores do atestado de responsabilidade técnica ou da certidão de acervo técnico deverem pertencer ao quadro permanente da licitante, na data de entrega da documentação, para a qualificação técnica (item 6.4, alínea "c", do edital); Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), além da Caixa Econômica Federal (Caixa) e do Município de Poço de José de Moura - PB, atentem para a necessidade de evitar a futura ocorrência das falhas ora identificadas na Tomada de Preços n.o 4/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de anotar como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva diante do presente julgamento de mérito deste feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, anotando como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.861/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: PJF Almeida Construções e Serviços Eireli (CNPJ 13.777.403/0001- 93). 1.2. Entidade: Município de Poço de José de Moura - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Francisco de Paulo Almeida da Silva, representando a PJF Almeida Construções e Servicos - Eireli; e 1.6.2. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB-PB 14233), representando Paulo Braz de Moura. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Município de Poço de José de Moura - PB, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para, em futuros certames, abster-se de incorrer nas irregularidades ora identificadas no presente processo e, especificamente, nas seguintes falhas: 1.7.1.1. exigência de Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida - DFL no item 6.3, alínea "g", do edital em dissonância, assim, com os arts. 3o, § 1o, I, e 31, da Lei n.o 8.666, de 1993; e 1.7.1.2. exigência de os responsáveis técnicos fazerem parte do quadro permanente da empresa antes da licitação, como previsto no item 6.4 alínea "c" do edital, contrariando, assim, art. 3o, § 1o, I, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Caixa Econômica Federal (Caixa), para ciência, sem prejuízo do correspondente envio ao Município de Poço de José de Moura - PB, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.